Tribunal: TJBA
Processo: 8075219-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075219-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: ERISVALDO SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s): JADILSON VIGAS NOBRE EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA VINCULADA. ALEGADA CORREÇÃO MONETÁRIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.150/STJ. HIPÓTESE ABRANGIDA PELA TESE REPETITIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 42/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento, para confirmar a rejeição das preliminares de incompetência absoluta do juízo, ilegitimidade passiva da instituição financeira e impugnação ao valor da causa, nos autos de ação de indenização por danos materiais decorrentes de alegada aplicação inadequada de correção monetária sobre os valores depositados em conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do agravo de instrumento padece de nulidade por violação ao princípio da colegialidade; (ii) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam para responder à pretensão deduzida na exordial, consistente em ressarcimento de prejuízos por inadequada correção monetária de conta individual vinculada ao PASEP; e (iii) saber se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático do agravo de instrumento é consentâneo com o art. 932, IV, do CPC, e com a Súmula 568 do STJ, não configurando violação ao princípio da colegialidade; ademais, eventual vício processual estaria sanado pelo próprio julgamento colegiado do presente recurso, na linha da jurisprudência pacífica do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar as teses do Tema Repetitivo 1.150 (REsp n. 1.968.456/SC), estabeleceu expressamente que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda que discute, além de falhas na prestação do serviço e saques indevidos, a aplicação equivocada dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. 5. A pretensão deduzida na exordial consiste no ressarcimento de danos decorrentes de suposta atualização incorreta dos saldos, não se referindo à revisão dos critérios fixados pelo Conselho Diretor. 6. Nos termos da Súmula 42 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis relativas ao PASEP em que figure como réu o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, sem a presença da União no polo passivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade no julgamento monocrático de agravo de instrumento fundado em precedentes vinculantes do STJ. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por demanda em que se discute a ausência ou inadequação da aplicação dos rendimentos sobre conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ (REsp n. 1.968.456/SC). 3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas cíveis relativas ao PASEP em que o Banco do Brasil figure como único réu, por força da Súmula 42 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 932, IV e V, e 1.021; Súmula 42/STJ; Súmula 568/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.968.456/SC (Tema 1.150), Rel. Min. (a verificar), julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 13/02/2019, DJe 20/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/03/2019, DJe 29/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.602.538/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/06/2020, DJe 01/07/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.